Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723484-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO SILVA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelas defesas de dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pela participação de menor, e, no caso de um dos réus, também pelo crime de receptação. As defesas alegam nulidade da prova por violação de domicílio, ausência de provas da traficância, desclassificação para uso pessoal, aplicação do tráfico privilegiado, reconhecimento da confissão espontânea e revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) validade da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) suficiência de provas para condenação por tráfico de drogas; (iii) possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) aferição da participação de menor na empreitada delituosa; (v) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (vi) adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A entrada dos policiais na residência dos réus foi precedida de investigação e fundada suspeita de flagrante delito, o que legitima a medida, conforme entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral. 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico foram comprovadas por meio de apreensões, depoimentos de usuários, confissão do menor envolvido e perícias em aparelhos eletrônicos. 3. A tese de tráfico privilegiado foi afastada em razão da reincidência de um dos réus e por ambos na dedicação à atividade criminosa evidenciada nos autos. 4. A confissão parcial de posse para uso próprio não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 630 do STJ. 5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo mantida a causa de aumento pela participação de menor e o regime inicial de cumprimento fechado para o réu reincidente e semiaberto para o réu primário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, sendo válida a prova obtida. A confissão parcial de posse para uso próprio não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 157 do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, alegando nulidade da prova por invasão domiciliar; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação não poderia basear-se unicamente em elementos inquisitoriais; c) artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, defendendo a ausência de prova de envolvimento de menor; d) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado; e) artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, insurgindo-se contra a negativa de desclassificação da conduta para uso pessoal. Sustenta, quanto às teses recursais, dissenso pretoriano com julgados do STJ, TJPR, TJMS, TJPE, TJMG e TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou acerca do recorrente (ID 76723248): No caso concreto, os autos demonstram que a entrada dos policiais foi precedida de investigação e monitoramento, com observação de movimentação típica de tráfico no imóvel. Foram abordados dois usuários (Wildney e Rafael), que confirmaram ter adquirido drogas no local e descreveram os vendedores, cujas características coincidiam com as dos réus. Além disso, no momento da abordagem, ambos os acusados tentaram fugir, sendo um deles capturado no interior da residência e o outro no imóvel vizinho, após pular o muro. No interior da casa foram localizados entorpecentes fracionados, balança de precisão e valores em espécie (ID 74044859). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece trânsito o apelo quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 do CPP, 28, § 2o, 33, § 4o e 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Acresça-se, por oportuno, que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004